Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0706116-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 222958050 dos autos na origem n. 0700766-30.2020.8.07.0005) que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando débito remanescente em R$ 23.037,87. Eis o teor da decisão agravada: Diante da ausência de impugnação, homologo os cálculos apresentados no ID n. 214812636, em relação ao crédito de ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA e OTAVIO ANTONIO GAIATO DE OLIVEIRA e fixo o valor deste cumprimento de sentença em R$ 23.037,87. De acordo com os cálculos, o crédito de ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA (multa de 2%) alcança os R$ R$ 4.708,23 e o crédito de OTAVIO ANTONIO GAIATO DE OLIVEIRA (honorários de sucumbência) alcança os R$ 18.329,64. O crédito de LUSIVALDO não foi impugnado e restou incontroverso (R$ 19.675,71). Diante da modificação do crédito de ERNANE e OTAVIO, retifico a decisão de liberação de valores de ID n. 204964261, nos seguintes termos: Conforme sedimentado na decisão de ID n. 204964261, do valor total penhorado nos autos (R$ 24.155,03 - 178447990), o valor de R$ 13.285,26 deve ser destinado aos credores ERNANE e OTÁVIO e R$ 10.869,76 ao credor LUSIVALDO. Considerando os créditos acima fixados, preclusa a decisão de ID n. 204964261: a) Transfira-se a quantia de R$ 4.708,23, bloqueada no ID n. 178447990, em favor de ERNANE; b) Transfira-se a quantia de R$ 8.577,03, bloqueada no ID n. 178447990, em favor de OTAVIO; c) Transfira-se a quantia de R$ 10.869,76, bloqueada no ID n. 178447990, em favor de LUSIVALDO. Ressalto que a liberação de valores depende do julgamento definitivo do AGI n. 0734129-81.2024.8.07.0000. Após o julgamento definitivo do AGI n. 0734129-81.2024.8.07.0000, em caso de manutenção da penhora: a) o crédito de ERNANE (multa de 2%) estará integralmente satisfeito; b) o crédito remanescente de OTAVIO (honorários de sucumbência) será de R$ 9.752,61; c) o crédito remanescente de LUSIVALDO (honorários de sucumbência) será de R$ 8.805,95. O agravante alega que ao retornar os autos da Contadoria, foi proferida a decisão combatida sem, contudo, considerar a planilha atualizada dos valores de id. 174851169. Aduz que a despeito da ausência de intimação para a juntada da planilha atualizada conforme determinado no id. 169570127, o agravante fez a sua juntada (id. 174851169). Anota que mesmo não tenha sido impugnada pela agravada, a planilha atualizada não foi considerada, restando o valor executado e saldo remanescente desatualizados. Destaca que é beneficiário da gratuidade de justiça nos autos principais, pugnando pela sua extensão no recurso em homenagem ao princípio da economia processual. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito “para suspender os efeitos da decisão atacada enquanto pendente de julgamento, apenas no que se refere ao valor do débito atualizado e o saldo remanescente a ser quitado pela Agravada/Executada no curso da execução”. No mérito, a reforma da decisão “quanto ao valor atualizado do débito até aquela data, em R$ 25.894,29 (vinte e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) ID 174851169, bem assim o saldo remanescente a ser quitado”, por fim, seja concedido prazo na origem “para a apresentação da planilha atualizada desde 10 de outubro de 2023 até a presente data, conforme expresso na ID 169570127”. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 169570127 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, o agravante busca o cumprimento de sentença relativos aos honorários de sucumbência. No curso do cumprimento, foram penhorados ativos financeiros da agravada, em quantia aquém do débito exequendo (id. 178447989 e 178447990 na origem). Rejeitada a impugnação ao bloqueio de valores e à nulidade de atos processuais, o juízo a quo determinou a liberação dos valores, após preclusão da decisão (id. 204964261 na origem). Contra isso, a agravada apresentou petição para alegar o excesso de execução (id. 207857751) e interpôs AGI n. 0734129-81.2024.8.07.0000 (id. 208515207 na origem). Diante da controvérsia firmada entre os valores apontados pelas partes, o juízo singular suspendeu o feito até o julgamento definitivo do AGI n. 0734129-81.2024.8.07.0000 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do débito (id. 212946519 na origem). Apresentados os cálculos (id. 214812636 na origem), foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para manifestação das partes (id. 215398248 na origem). Contudo, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo (id. 222284366 na origem), sobrevindo a decisão agravada que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria. Nesse passo, por mais que o agravante sustente que o débito remanescente esteja desatualizado, não houve impugnação específica quanto aos cálculos da Contadoria, em que pese tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, em se tratando de cumprimento de sentença, a ausência de impugnação em momento oportuno acarreta preclusão, obstando rediscussão da matéria. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DO EXECUTADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. MEROS ERROS MATERIAIS CORRIGÍVEIS DE OFÍCIO. NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Nos casos em que a parte executada é instada a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente e mantem-se inerte, configura-se a preclusão. Precedentes. 3. Não obstante a possibilidade de apreciação de ofício de eventuais erros materiais de cálculo, incabível a apreciação do tema, neste momento processual, em respeito ao duplo grau de jurisdição, porquanto tal discussão sequer foi enfrentada na origem. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (APC 0714858-57.2022.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, julgamento: 26/07/2022, DJe: 16/08/2022. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONTROVERTIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Em sendo a Contadoria Judicial órgão auxiliar da Justiça, os cálculos por ela elaborados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes. 2. Ausente impugnação específica quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, conquanto oportunizado contraditório e ampla defesa, reputa-se ter operado a preclusão da matéria, diante da inércia da parte executada. 3. Em se tratando de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, em que esta apresenta impugnação, são devidos honorários advocatícios na forma do art. 85, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, cuja base de cálculo deve ser o valor controvertido sob o qual sucumbiu o devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0748449-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, julgamento: 27/02/2024, DJe: 08/03/2024. Grifado) Portanto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo determinou aguardar-se o julgamento definitivo do AGI n. 0734129-81.2024.8.07.0000. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator